Tribunal: STF
Processo: Rcl 62298
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Luís contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo 0017376-57.2015.516.0016, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e na ADI 2.418 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 16/11/2016), bem como a tese fixada no tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017).



    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte beneficiária da decisão ora atacada propôs reclamação trabalhista, perante o TRT da 16ª Região, em face da empresa HCG ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. nº 11.783.602/0001-89, situada na Rua das Paparaúbas, no 10, Jardim São Francisco, CEP: 65076-000, São Luís/MA e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. No decorrer do processo de conhecimento, o ente público teve sua responsabilidade fincada na culpa presumida (in vigilando e in eligendo) e na inversão do ônus da prova (ex vi fls. 81/89) [...].



    Registre-se, de imediato, que a decisão proferida pelo TRT acabou por violar o art. 102, §2º da CF c/c art. 71 da Lei nº 8.666/93, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16 e no RExt nº 760.931. 



    Iniciada a execução, a municipalidade apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADIn 2.418 e ADC nº 16 e no RExt nº 760.931. A sentença de primeiro grau (fls. 210/216) julgou improcedente os embargos com base nos singelos argumentos de que há res judicata, in verbis: 



    [...]



    Ato contínuo, a municipalidade interpôs agravo de petição na tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema. Malgrado os pedidos formulados, o Regional (fls. 314/322 do doc. nº 01), rechaçou as teses do poder público nos seguintes termos:



    [...]



    Em decisão interlocutória, a Presidência do TRT, negou seguimento do Revista (fls. 322326), asseverando, entre outras coisas, que a matéria trazida em sede de agravo de petição encontra-se albergada pelo manto da coisa julgada, ou seja, que os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios.



    [...]



    É consabido que a inexigibilidade do título executivo é matéria específica de embargos à execução, estando prevista nos arts. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), os quais, por sua vez, tiveram sua constitucionalidade endossada pelo STF na ADIn nº 2418. É esta autoridade que precisa ser observada. 



    Em virtude de sua importância, pede-se vênia para transcrevermos a ementa da ADIn nº 2418, in verbis: 



    [...]



    Da sua leitura, ainda que perfunctória, é indiscutível OS EFEITOS RESCISÓRIOS APLICÁVEIS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, quando a sentença apresenta vício de inconstitucionalidade qualificado.” 



    Ao final, requer “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017376- 57.2015.5.16.0016, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RExt nº 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC” (eDoc. 1, fl. 11). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, o processo 0017376-57.2015.516.0016, a que se refere à presente reclamação, transitou em julgado na data de 13/09/2016, encontrando-se na fase de execução de sentença desde o dia 22/09/2016. Já a presente ação foi proposta somente em 15/09/2023.



    Embora o reclamante alegue a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos à execução, o certo é que sua responsabilidade foi reconhecida, de forma subsidiária, no acórdão do processo de conhecimento, datado e 12/07/2016, com publicação em 02/08/2016. 



    Consta do referido acórdão:



    “Tratando a discussão dos autos de responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, ora recorrente, há que se considerar o atual posicionamento consolidado pelo TST diante do julgamento da ADC nº 16 pelo STF, considerando a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei de Licitação, ‘no sentido de não ser viável a transferência dos encargos trabalhistas pelo só fato da inadimplência das obrigações pela empresa prestadora de serviços, mas a omissão do órgão público poderia gerar tal responsabilidade, necessário que, para a atribuição de responsabilidade subsidiária a ente público, proceda-se ao exame da ocorrência da omissão da administração pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada.’ (RR - 2836-18.2010.5.02.0000, Relator Ministro: Fernando Eizo Ono, Data de Julgamento: 31/08/2011, 4ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).



    Nesse contexto, há que se perquirir acerca do cumprimento pelo recorrente dos deveres inerentes à fiscalização das normas contratuais com a contratada, nos termos da Lei nº 8.666/93, ônus processual que lhe competia por força do art. 818 da CLT e do art. 333, II, do CPC de 1973. Por conseguinte, tendo alegado a contratação mediante licitação caberia ao mesmo trazer aos autos os documentos inerentes ao citado processo, todavia nenhum expediente fora juntado. A contestação não veio acompanhada de nenhum documento, impossibilitando, assim, a verificação de qualquer indício acerca desta contratação.



    [...]



    Nessa esteira, ante a ausência de comprovação pelo recorrente de ter cumprido o dever fiscalizatório das normas contratuais, com a 1ª reclamada, impostas pela Lei nº 8.666/93, ônus que lhe competia, atrai para si a culpa in vigilando.”



    Contra tal acórdão não foi interposto qualquer recurso pelo Município, embora integrasse regularmente a lide.



    Percebe-se, portanto, que a imputação da responsabilidade subsidiária do município reclamante foi determinada em acórdão transitada em julgado. 



    O que se observa do acima relatado é a impossibilidade de voltar a discutir, no presente caso, a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, porque já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade, incidindo, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734-STF. 



    Neste sentido, correta a análise do TRT-16 exposta no acórdão reclamado:



    “Coisa julgada inconstitucional



    O agravante alega, em síntese, que a obrigação que ora se tenta executar é inexigível, posto que oriunda de título executivo fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no RE 958.252.



    Sem razão.



    Embora a decisão proferida pelo STF na ADC n. 16 tenha afirmado a constitucionalidade art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93, deixou margem à responsabilização subsidiária dos entes públicos, quando, nos contratos de prestação de serviços terceirizados, hajam concorrido para o inadimplemento contratual por parte da empresa prestadora de serviços.



    [...]



    Além disso, a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do agravante já transitou em julgado (certidão fl. 96) e sua desconstituição só pode ser alcançada por meio de ação rescisória, tendo em vista o princípio da intangibilidade da res judicata, constitucionalmente consagrado, ex vi do art. 5°, XXXVI, da CF.



    Ao interpor o agravo de petição com intuito de modificar o pronunciamento judicial definitivo, o recorrente se utilizou de espécie recursal que não se presta para tal mister, devendo prevalecer a certeza do pronunciamento jurisdicional alcançado pela res judicata, sob pena de inapelável prejuízo ao princípio da segurança jurídica.



    Nesse sentido, é a jurisprudência do c. TST, in verbis:



    [...]



    Destarte, não subsiste motivo para a reforma da decisão de 1º grau neste particular, motivo pelo qual nega-se provimento ao agravo da executada.”



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão processual, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente